Tribunal: CARF
Processo: 18186.720474/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.720474/2019-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.859 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2022
Recorrente
DIVISÃO ESPECIAL CONDOMÍNIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 07.01.2019, e-fl. 68:
CNPJ: 67.355.727/0001-62
NOME EMPRESARIAL: DIVISÃO ESPECIAL CONDOMÍNIOS LTDA.
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 07/01/2019
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 06/12/1991
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões)
que impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.720474/2019-24
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.720474/2019-24

Estabelecimento CNPJ: 67.355.727/0001-62
- Débitos inscritos em Dívida Ativa da União (Procuradoria–Geral da Fazenda
Nacional), cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Débitos Previdenciários (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos
legais)
1) Número Debcad : 150212429
2) Valor consolidado: R$ 768,86
2) Número Debcad : 143940546
Valor consolidado: R$ 2.023,62
3) Número Debcad : 143940554
Valor consolidado: R$ 52.053,35
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Considera-se feita a
intimação no dia em que o sujeito passivo consultar a mensagem disponibilizada em
seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN). Se a consulta se
der em dia não útil, a comunicação será considerada realizada no primeiro dia útil
seguinte. A consulta deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da
data da disponibilização deste Termo no Portal do Simples Nacional, sob pena de ser
considerada realizada na data de encerramento desse prazo.
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 16, § 1o-B,
incisos IV e V, § 1o-C)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 07-46.486, de 27.04.2020, e-fls. 87-91:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, mantendo os
efeitos do Termo de Indeferimento da Opção do Simples Nacional para o ano de 2019.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 17.08.2020, e-fls. 93-94 e 101-
104, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o
procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Quem lhes escreve é o proprietário da Empresa acima mencionada, e como
poderão constatar de uma forma simples, ou seja, de um pequeno Empresário e
trabalhador que não pode concluir sua faculdade, isto porque, comecei a trabalhar
desde os 9 anos de idade, pois nascido numa família pobre de recursos materiais, e
sem pai, iniciei minha luta para a sobrevivência desde muito cedo, trabalhando como
engraxate, catador de ferro velho, lixeiro e posteriormente como servente de pedreiro,
continuo de Banco etc. até que um dia após muitos esforços, me tornei um pequeno
Empresário com a graça de Deus.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.720474/2019-24

Se Vossas Senhorias forem verificar a minha vida e da minha Empresa, iram
constar que todos os pagamentos e obrigações legais, são recolhidas corretamente e
em dia, não havendo nada que venha a nos desabonar.
Constataram também, que não temos problemas algum com nenhum Órgão
Trabalhista, ou Governamental, pois carrego comigo o cumprimento das Leis de Deus
e das leis da Terra, pois assim mantenho minha consciência tranquila, e cumpro o meu
dever com cidadão.
Posso lhes assegurar, que hoje não está sendo fácil manter minha Empresa em
Funcionamento, visando manter o quadro de 30 funcionários, mas continuo
persistindo, mesmo porque, é do fruto do meu trabalho que sustento minha casa de
caridade, localizada em Minas Gerais, de nome Belém a Casa do Pão, que fica na
cidade de Sacramento, que hoje cuida de aproximadamente 200 crianças e de 50
famílias, ofertando a elas cestas básicas, medicamentos, roupas além de aulas de
Evangelização e tantas outras necessidades mais, necessárias a bom proveito de todos,
e esta casa já completou 27 anos de trabalhos ininterruptos, graças a Deus.
Menciono tal fato pois graças ao que posso retirar trabalhando, sou capaz de
mantê-la, pois nunca recebi nada de doações de Órgão algum, apenas conto com
amigos que me auxiliam ofertando, roupas, mantimentos, medicamentos etc.
Isto posto, peço-lhes encarecidamente, que dentro do possível, e com o devido
respeito, que revejam a decisão, pois confesso-lhes que sem nos mantermos no
SIMPLES, tudo ficara mais difícil para o prosseguimento das atividades, e por certo,
se eu tiver que paralisar o trabalho, funcionários serão demitidos, e posso lhes
assegurar, que a maioria deles estão comigo a mais de 20 anos, sendo que todos tem
uma família para sustentar, e por certo serão mais tantos outros que engrossaram a
fileira de desempregados, que infelizmente ocorre em nosso País.
Assim, apelo ao coração e a consciência de cada um, pois escrevo dessa forma
simples mas verdadeira, e me coloco a disposição para apresentar documentos e o que
for necessário para comprovar minha idoneidade e da minha Empresa, pois pelo que
sei através do contador, tudo foi causado por um erro de preenchimento das guias por
parte de uma funcionária, classificando-as erradamente, enfim, são detalhes que
tecnicamente já foram explicados na defesa.
No que concerne ao pedido conclui que:
Encerro minha solicitação, tendo a certeza, que Vossas Senhorias, cumpriram as
determinações legais, porem iram também reanalisar o que estou lhes escrevendo
contendo o sentimento de um homem com 68 anos, que ainda procura dentro do
possível, fazer o bem de todas as formas possíveis, pois quem como eu já passou por
tantas dificuldades, agora que Deus nos ofertou uma oportunidade de uma vida um
pouco melhor, necessário sempre se fará olhar para o próximo e fazer a ele tudo aquilo
que gostaríamos que nos fosse feito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.720474/2019-24

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil
(CPC), e-fl. 128.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.720474/2019-24

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado em 07.01.2019, e-fl. 68.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal para que seja
deferida sua opção para todo ano-calendário de 2019. Este fato não está evidenciado nos
presentes autos e ainda ratificado no recurso voluntário. A contestação aduzida pela Recorrente
de deferimento da opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2019, por isso, não
pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 07-46.486, de 27.04.2020, e-fls.
87-91, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.720474/2019-24

julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fundamentação
O litígio consiste na verificação da regularização das pendências impeditivas do
ingresso no Simples Nacional dentro do prazo legal, previsto no art. 6o, § 2o, da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, abaixo reproduzido:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso
no Regime será indeferido;
(grifei)
Como se nota, o prazo para regularização das pendências impeditivas da opção
pelo Simples Nacional deve se dar no último dia do mês de janeiro do ano a que
corresponde.
A contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, alegou que efetuou
os pagamentos dentro do prazo legal, e que as pendências surgiram por informação
errônea em GFIP, já retificadas, o que causou sobreposição de informação.
Ora, o Débito no 14.394.054-6, de acordo com Despacho Decisório no 732/2019
(fls. 72 do Processo no 16191.002834/2019-16), expedido pela Divisão de Orientação
e Análise Tributária (DIORT), foi extinto em função de guia recolhida antes do
cadastramento do DCG datado de 01/01/2018. [...]
A mesma sorte seguiu o Débito no 14.394.055-4, conforme Despacho Decisório
no 431/2019 (fls. 79 do Processo no 16191.002835/2019-52, expedido pela Divisão de
Orientação e Análise Tributária (DIORT). [...]
Contudo, no que toca ao Débito no 15.021.242-9, verifico que o pagamento do
débito ocorreu somente em 12/08/2019, conforme pesquisa realizada no ambiente
informatizado da RFB [...].
Aliás, tal informação se encontra em consonância com a informação contida na
folha 69 do presente processo [...]
Posto isso, tendo em vista que o Débito no 15.021.242-9 somente foi
regularizado depois do prazo legal previsto, resolvo manter a decisão de indeferimento
da opção pelo Simples Nacional.
Conclusão Por fim, por todo o exposto, voto pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo os efeitos do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2019.
Logo, não cabem reparos ao Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 07-46.486, de
27.04.2020, e-fls. 87-91.
Boa-fé
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.720474/2019-24

A alegação da Recorrente de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao
Erário não tem qualquer influência no presente caso, uma vez que “a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital